Tribunal: TJES
Processo: 5002647-88.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002647-88.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: CELIA MONTENEGRO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id 403860). Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo a quo, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso sub judice. Assim, é o caso a meu ver de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé da consumidora e sua condição de hipossuficiente na relação com a fornecedora, privilegiar os interesses da consumidora, em detrimento dos interesses da ré. 3. Pois bem. Há inequívoca demonstração nos autos de que o plano da segurada possui cobertura para o procedimento pleiteado. Ademais, concordo com o entendimento proferido (id 403851) no sentido de que “incontroverso nos autos que: a) autora contratou plano de saúde prestado pela requerida na data de 05/03/2015; b) que houve negativa de procedimento de biópsia mamária e cirurgia para tratamento de câncer mamário (na data de 06/06/2016), em virtude de vigência de carência por adesão ao contrato de suspensão temporária de cobertura para doenças preexistentes, no período de 24 meses a partir da assinatura do pacto (ID 2020244), c) a autora, em sua declaração de saúde, afirmou a existência de calcificações benignas em mamas e) que o plano tem cobertura para os procedimentos não autorizados, após o cumprimento de carências. Compulsando os autos, verifico que a resistência ao pedido cinge-se ao fato de a autora, em resposta ao item 12 da declaração de saúde, ter informado possuir calcificações benignas (BI-Rads 2), situação ocorrida no momento da assinatura do contrato. Diante dessa declaração, segundo a defesa, fora oferecido contrato de suspensão temporária de 24 meses para o aludido procedimento. Todavia, entendo que não assiste razão à requerida. Inicialmente, analisando os autos, notadamente o documento de ID (1775460), constato que o laudo que baseou a autora para sua declaração de saúde atesta que as calcificações são benignas. É de conhecimento notório que os informes benignos nas mamografias não apontam a existência de câncer, pelo contrário são indicativos de ausência de elementos malignos. [...] Outrossim, a autora carreou aos autos laudo médico demonstrando que na data da contratação (05/03/2015) a autora não era portadora de câncer mamário (ID 2322410). Tal laudo atesta que o câncer mamário somente fora diagnosticado em 05/04/2016. Registro que, no presente rito, com suporte no art. 33 da Lei 9099/95, todas as provas podem ser apresentadas até a audiência, inclusive. Sob outro ângulo, também verifico a ilegalidade das negativas de autorizações para os procedimentos solicitados pela autora. O contrato em questão é de adesão e a relação de consumo (prestação de serviço de atendimento médico) e, nesse quadro, as regras devem ser claras e inequívocas para obrigar o consumidor ao seu cumprimento. Nos documentos visualizados no ID 2020243 não há informação clara que a ré tenha informado à autora sobre a sua conclusão de ser a consumidora portadora de câncer e, assim, que tivesse doença preexistente e sem direito a cobertura geral. Portanto, diante da inexistência de informação clara e segura, não há como reconhecer a validade da cláusula limitadora. Bom lembrar que a autora demostrou extrema boa-fé ao informar, em resposta ao quesito 12 (os problemas afetos as mamas), as calcificações benignas. Mas, oportuno destacar, que não há informação de câncer no quesito 13 (específico para essa doença). Portanto, vejo que a autora não se declarou portadora de câncer mamário. Sob essa ótica, também não há como reconhecer doença preexistente ou causa justificadora de suspensão temporária de cobertura. Outro ponto que rechaça a tese da requerida é que fora firmado, no momento da contratação (03/2015), termo de redução de carência, sendo que a maior fixada para cirurgias e procedimentos complexos era de 180 dias, ou seja, período já ultrapassado quando da requisição de autorização de biópisia e de cirurgia (2016). Saliento que o período de carência de doenças preexistentes não se aplica à autora, quer por não conter cláusula clara e precisa da suposta doença preexistente, violando o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, quer pelo fato de a ré não ter provado tal situação, ou seja, não se desincumbiu do ônus probatório (373, II, do CPC). Desse modo, nos termos da fundamentação supra e do conjunto probatório, concluo pela ilegalidade da negativa de autorização para os procedimentos de diagnóstico e cirúrgicos de remoção de tumor mamário, visto que integrantes da cobertura do plano e ultrapassada a carência para sua fruição. Logo, tem -se evidenciada a falha de serviço da requerida, diante da recusa injusta e ilegal de procedimento médico.”. 4. E como exposto em sentença, não há dúvidas de que a surpresa de negativa de cobertura gere transtornos que ultrapassam mero aborrecimento diário, uma vez que ao realizar a contratação e pagamento das parcelas referentes ao Plano de Saúde, o que se objetiva é exatamente tranquilidade e segurança para as ocasiões de saúde, o que foi completamente violado no caso concreto, conforme também é entendimento jurisprudencial: “E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRANSPORTE POR AMBULÂNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RECUSA INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – OMISSÃO NÃO CONSTATADA – RECURSO IMPROVIDO. Em sendo indevida a recusa à cobertura médica, cabível a reparação a título de dano moral, uma vez que tal negativa agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. [...] (TJ-MS 08055499120138120001 MS 0805549-91.2013.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 25/07/2018, 4a Câmara Cível)”. Por tais razões, no tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a Recorrente responde objetivamente, ante a falha na prestação dos seus serviços. O quantum arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar à consumidora enriquecimento indevido. Não vislumbro, portanto, motivação para excluir a condenação, haja vista que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar engano justificável, no caso dos autos. 5. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.